Tribunal: TJBA
Processo: 8075803-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Conselho da Magistratura

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075803-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Conselho da Magistratura

APELANTE: IZAQUE SILVA LIMA

Advogado(s)
:
IZAQUE SILVA LIMA, ISAN ALMEIDA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta contra sentença que julgara procedente dúvida registral suscitada pelo 5º Ofício de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Salvador, mantendo a recusa de registro das Escrituras Públicas de Compra e Venda referentes às matrículas nº 17.412 e 17.413, diante da ausência de averbação da alteração do estado civil da proprietária registral. A parte embargante alegou omissão quanto aos pedidos subsidiários de preanotação para preservação de direitos e aceitação de certidões de averbação apresentadas por outro cartório.

2.

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e visam apenas sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

Não há omissão quando a decisão embargada expressamente orienta o apelante a promover o aditamento da escritura no Tabelionato de Notas da Comarca de Amélia Rodrigues, para incluir o correto estado civil da compradora, Sra. Francesca Piscitelli, sem ônus para a parte, nos termos do art. 365, I, do Provimento Conjunto CGJ/CCI n. 15/2023, demonstrando que os pedidos subsidiários foram devidamente apreciados.

5.

O uso dos embargos de declaração como meio para rediscutir o mérito da decisão, sem a demonstração de vício, não se admite, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6.

O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada argumento das partes, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente para embasar a decisão.

7.

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075803-29.2023.8.05.0001
, em que figuram como Embargante IZAQUE SILVA LIMA e Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Conselho da Magistratura do Estado da Bahia,
em CONHECER E NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração opostos
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões do Conselho da Magistrat
ura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias 16 de junho de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador Roberto Maynard Frank

Relator

Procurador(a) de Justiça

Salvador, 12 de Agosto de 2024.